Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-76.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIFERENÇAS SALARIAIS – GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – Servidora Pública Estadual ocupante do cargo de Oficial Administrativo – Alegação de que no período em que desempenhou a função atividade de Diretor de Serviço a Gratificação Executiva continuou a receber o valor referente ao cargo de origem – Autora que menciona o coeficiente de 14,4878, para fins de adequação do valor da gratificação –

Ementa:
DIFERENÇAS SALARIAIS – GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – Servidora Pública Estadual ocupante do cargo de Oficial Administrativo – Alegação de que no período em que desempenhou a função atividade de Diretor de Serviço a Gratificação Executiva continuou a receber o valor referente ao cargo de origem – Autora que menciona o coeficiente de 14,4878, para fins de adequação do valor da gratificação – Inadmissibilidade, pois tal índice se refere ao cargo de Diretor I – Ausência de demonstração de qual índice seria aplicado para o de Diretor de Serviço, sem possibilidade de aplicação de outro previsto para cargo distinto – Observância à Sumula Vinculante no 37. Improcedência da demanda mantida, ainda que por fundamento distinto da r. sentença.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001845-76.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é
apelante CRISTIANE DO NASCIMENTO RAULI, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.572
APELAÇÃO CÍVEL no 1001845-76.2019.8.26.0651
Comarca:
VALPARAÍSO
Apelante:
CRISTIANE DO NASCIMENTO RAULI (AJ)
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juízo de Primeiro Grau: Fernando Baldi Marchetti)
DIFERENÇAS
SALARIAIS

GRATIFICAÇÃO
EXECUTIVA
Servidora Pública Estadual ocupante do
cargo de Oficial Administrativo
Alegação de que no
período em que desempenhou a função atividade de Diretor
de Serviço a Gratificação Executiva continuou a receber o
valor referente ao cargo de origem Autora que menciona o
coeficiente de 14,4878, para fins de adequação do valor da
gratificação Inadmissibilidade, pois tal índice se refere ao
cargo de Diretor I
Ausência de demonstração de qual
índice seria aplicado para o de Diretor de Serviço, sem
possibilidade de aplicação de outro previsto para cargo
distinto
Observância à Sumula Vinculante no 37.
Improcedência da demanda mantida, ainda que por
fundamento distinto da r. sentença.
Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Autora contra a r. sentença de fls. 199/204, cujo relatório é adotado, que
julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
Em síntese, alega que a Gratificação Executiva e a
vantagem pró-labore são independentes e autônomas, não se excluem e
não se complementam. Entende que o pró-labore mencionado nos
holerites não aparece para complementar a outra vantagem, que,
inclusive, são tratadas por leis diferentes, o que torna mais claro que não
há complementação de uma na outra (fls. 208/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas contrarrazões a fls. 217/225.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
estadual ocupante do cargo de Oficial Administrativo, que entende ter
direito de receber a Gratificação Executiva correspondente à atividade
por ela desempenhada de Diretor de Serviço, entre o período de
novembro de 2005 a março de 2016, além dos reflexos condizentes (13o
salário, férias acrescidas do 1/3 constitucional e descanso semanal
remunerado), observada a prescrição quinquenal.
O MM. Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a
demanda, daí a interposição de recurso de apelação pela autora.
A improcedência da demanda é medida de rigor,
ainda que por fundamento distinto da r. sentença.
Como se pode verificar na r. sentença a fls. 199/204,
o MM. Juízo sentenciante considerou que as diferenças da Gratificação
Executiva entre o cargo de origem (Oficial Administrativo) e o de chefia
ocupado (Diretor de Serviço) foram pagas com a rubrica “011003
PROLABORE L. 10168/68”.
Todavia,
importante
observar
que
há
questão
antecedente que é fundamental para o deslinde do feito, que está em
saber se para o caso da atividade de Diretor de Serviço há coeficiente
previsto na LCE 1.080/08 que implique no cálculo da Gratificação
Executiva, sendo negativa a resposta.
Como
se
pode
verificar
na
petição
inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente a fl. 04, a apelante destaca o coeficiente de 14,4878,
previsto no Anexo XVII, Subanexo 2, da LCE 1.080/08, que, no seu
entender, deveria ter sido utilizado pela Administração Pública, quando
no desempenho da função de Diretor de Serviço, para fins de cálculo da
Gratificação Executiva, instituída pela LCE no 797/95. Porém, tal
coeficiente diz respeito ao cargo de Diretor I, e não àquele
desempenhado pela autora até março de 2016.
A parte autora tenta o recálculo da gratificação
mediante aplicação de índice que não foi previsto para o de Diretor de
Serviço, conforme se examina nas tabelas contidas nos Anexos da LCE
1.080/08, atualizadas pelas LCEs 1.158/2011 e 1.250/2014, sendo
descabida a utilização de coeficiente previsto para cargo distinto daquele
ocupado pela servidora, em respeito ao princípio da legalidade estrita.
E, em corroboração ao exposto acima, importante
mencionar o que foi afirmado pela FESP, de que no âmbito da
Administração Penitenciária “não existe o cargo de Diretor I, razão pela
qual impossível conceder a gratificação executiva almejada no índice de
14,4878, regido pela Lei Complementar n. 1.158/2011”. (fl. 219).
Além disso, no presente caso é de rigor a
observância à Súmula Vinculante no 37: “Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia.”
Enfim, o que se verifica no caso é ausência de
previsão legal, nos termos pretendidos na inicial, de aplicação do
coeficiente 14,4878 para fins de recálculo da Gratificação Executiva,
justamente porque tal índice diz respeito a cargo distinto daquele
ocupado pela autora (fls. 17). Prejudicada, no mais, a análise dos
argumentos do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, mantida a improcedência da demanda, ainda
que por fundamento diverso, de rigor a majoração da verba honorária
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que passa a corresponder ao
equivalente a 15% do valor da causa atualizado, observada a condição de
beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação da autora. Mantida a improcedência da demanda,
pelas razões expostas acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator